Tribunal: TJMT
Processo: 1013673-26.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013673-26.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[IRAIDES APARECIDA DA SILVA - CPF: 840.257.271-53 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - CPF: 001.528.681-94 (ADVOGADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (APELADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA PELA ADVOGADA DE VALORES DO CLIENTE – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE VEDAÇÃO DA INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NA COBRANÇA DE HONORÁRIOS, POR DISPOSIÇÃO DA SUMULA 111 DO STJ DA PARTE APELANTE – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL NA INSTÂNCIA SINGELA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL – VALOR NÃO REPASSADO AO CLIENTE – ILEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 664 DO CÓDIGO CIVIL, EM CONJUGAÇÃO COM O ART. 48, PARÁGRAFO 2º, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUEBRA DE DEVERES ÉTICO-PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Resolução nº 02/2015 da OAB, que institui o Código de Ética e Disciplina, em seu art. 48, § 2º, proíbe que o advogado retenha valores devidos ao cliente para compensar eventuais créditos.

Na hipótese vertente, a requerida não comprovou que possuía autorização prevista em contrato de prestação de serviços ou autorização especial concedida pela cliente para realizar compensação de créditos.

Independentemente da controvérsia quanto aos valores devidos, não é autorizada à advogada, de modo algum, reter o valor devido à autora deliberadamente, pois não havia qualquer previsão pactuada nesse sentido e nem a devida anuência da cliente.

Assim, a compensação realizada pela ré-apelada no que diz respeito aos honorários contratuais devidos pelo trabalho no processo previdenciário, afigura-se ilícita, sendo devida a restituição do valor indevidamente retido, bem como a indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013673-26.2022.8.11.0055

APELANTE: IRAIDES APARECIDA DA SILVA

APELADA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRAIDES APARECIDA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da “ação de cobrança c/c indenização por danos morais
”
, ajuizada em face de
MAGNA KATIA SILVA SANCHES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

Em suas razões recursais, a apelante assevera que “
ainda que o contrato preveja 30% sobre as parcelas vincendas e vencidas, a soma dos valores correspondentes não pode ultrapassar 50% do total da condenação. Ademais a súmula 111 do STJ veda a inclusão das parcelas vincendas na contratação de honorários
” (sic).

Sustenta que “
não é razoável que o benefício econômico obtido pela cliente seja destinado ao pagamento de honorários. Tal situação vai de encontro ao ordenamento jurídico (artigo 422 do Código Civil)
” (sic).

Defende que “
quanto aos danos morais, a jurisprudência já decidiu que, em casos como dos autos, os danos morais são consequência lógica, pelo rompimento da confiança entre profissional e cliente. Ademais, ao contrário do que considerou a sentença, não foi a apelada constituída em mora, pois não havendo, no contrato, termo certo a mora prescinde de notificação, logo, vedado a apelada a cobrança destas parcelas” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para “
condenar a apelada reembolsar a apelante no valor constante na inicial, com juros e correção e, a reversão da condenação dos honorários em favor do patrono da apelante
” (sic) e, subsidiariamente, “
deve ser revisto na decisão, o entendimento de que a apelante incidiu em mora, pois, não tendo termo certo de pagamento no contrato, a mora prescinde de notificação premonitória e, seja reconhecido a vedação da inclusão das parcelas vincendas na cobrança de honorários, por disposição da súmula 111 do STJ
” (id.
185558163
).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo não conhecimento do recurso, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e inovação recursal em relação à alegação a violação da Súmula 111 do STJ. Quanto ao mérito, sustenta a correção da sentença recorrida. Pugna, assim, pelo desprovimento do apelo (id. 185558165).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 185844186).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelada apontou em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

Contudo, o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Ainda, em sede de preliminares, a apelada sustenta o não conhecimento do apelo no que atine a tese de vedação da inclusão das parcelas vincendas na cobrança de honorários, por disposição da Sumula 111 do STJ, a qual consubstanciaria inovação recursal.

De fato, analisando os autos, observa-se que a autora apelante não apresentou a tese de vedação da inclusão das parcelas vincendas na cobrança de honorários, por disposição da Súmula 111 do STJ em sua petição inicial ou em qualquer manifestação posterior, alegação que somente foi apresentada em suas razões recursais.

É cediço que, quando a parte recorrente traz à baila uma nova tese para fundamentar seu pleito, nas razões de recurso, haverá inovação recursal.

Assim sendo, resta inviabilizada a análise de tal argumentação, por se tratar de patente inovação recursal, isto porque a referida tese não foi submetida ao devido contraditório judicial na primeira instância na via adequada.

Com efeito, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – RECURSO DOS REQUERIDOS/APELANTES –
INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DE COMODATO MODAL – ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO – TESE NÃO CONHECIDA (...)
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1- Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando o Autor insurge-se especificamente quanto ao capítulo da sentença que pretende reformar. No caso, o Autor interpôs o recurso com o objetivo de ser indenizado dos lucros cessantes, cujo pleito foi julgado improcedente pelo Juiz singular.

2- A apresentação de novo fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento nessa parte, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Precedentes. Na hipótese, não foram conhecidas as teses de que o caso versa sobre comodato modal e não contrato de locação, ou a de que durante o trâmite processual o contrato de comodato modal foi transmudado para gratuito, haja vista que foram trazidas apenas nas razões do Recurso. Na origem, tão-somente requereram a improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que as partes ajustaram comodato gratuito por tempo indeterminado.
(...).”
(N.U 0003035-90.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 25/01/2023)

Destarte, por consubstanciar manifesta inovação recursal,
DEIXO DE CONHECER
da tese de vedação da inclusão das parcelas vincendas na cobrança de honorários, por disposição da Súmula 111do STJ

aviada pela parte apelante.

No mais, superadas as questões processuais recursais pendentes, bem como preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, a autora-apelante busca o ressarcimento, a título de danos materiais e morais, do valor dos honorários advocatícios contratuais pagos para sua defesa nos autos do processo nº 0006009-10.2012.8.11.0055, ajuizado pela requerida em que fora julgado procedente o pedido formulado para condenar o INSS na implantação do benefício postulado em favor da apelante.

Nos termos dos artigos 22 e 24, Lei nº 8.906/1994, a prestação de serviço profissional de advocacia assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento e aos de sucumbência, constituindo título executivo o contrato escrito que os estipular e a decisão judicial que os fixar ou arbitrar.

No caso, as partes celebraram "
Contrato de Honorários Advocatícios
", em 20/12/2011, destinado à atuação da apelada como advogada da apelante. E, segundo a cláusula segunda do instrumento contratual, "

c
omo remuneração pelos serviços a serem prestados pelos Contratados fica estabelecido, combinado e aceito, que o valor dos honorários profissionais
será no importe de 30%, sendo das parcelas vencidas e vincendas até o final do processo
" (id. 185557899 - Pág. 1).

No feito em que a apelada atuou como advogada da apelante, verifica-se que fora julgado procedente o pedido formulado para condenar o INSS à implantação do benefício postulado em favor da apelante em 24/02/2015.

Foram emitidos Alvarás nos valores R$42.395,82 (quarenta e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos) e de R$18.169,63 (dezoito mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos) – valor referente aos honorários contratuais – em
18/12/2020
(ids. 185557895- 185557896), sendo deduzidos pela apelada os honorários que entendia que lhe cabiam, e transferido à apelante cerca de R$6.657,82 (seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) em
12/05/2022
(id. 185557898).

Sobre o assunto, há de se destacar que, nos termos do art. 48 do Código de Ética e Disciplina da OAB, os honorários advocatícios contratuais devem ser previstos em instrumento escrito, qualquer que seja o objeto e o meio da prestação do serviço profissional, contendo todas as especificações e forma de pagamento, inclusive no caso de acordo.

Ademais, segundo o referido dispositivo, "
A
compensação de créditos, pelo advogado, de importâncias devidas ao cliente, somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços a autorizar ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim, por este firmada
”.

Na hipótese vertente, a apelada não comprovou que possuía autorização prevista em contrato de prestação de serviços ou autorização especial concedida pela cliente para realizar compensação de créditos.

Independentemente da controvérsia quanto aos valores devidos, não é autorizada à apelada, de modo algum, reter o valor devido à autora deliberadamente, pois não havia qualquer previsão pactuada nesse sentido e nem a devida anuência da cliente.

Assim, a compensação realizada pela ré-apelada, no que diz respeito aos honorários contratuais devidos pelo trabalho no processo previdenciário, afigura-se ilícita.

Ademais, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios em casos correlatos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL - VALOR NÃO REPASSADO AO CLIENTE - ILEGALIDADE - EXISTÊNCIA DE CRÉDITO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1) O advogado tem o dever legal de prestar contas e transferir ao seu cliente as quantias oriundas do mandato, segundo determinação do art. 668 do Código Civil e do art. 34, XXI, do Estatuto da OAB. 2)
A
Resolução nº 02/2015 da OAB, que institui o Código de Ética e Disciplina, em seu art. 48, § 2º, proíbe que o advogado retenha valores devidos ao cliente para compensar eventuais créditos. 3) Havendo prova de que o advogado não repassou ao seu constituinte os valores decorrentes de alvará judicial, nem lhe prestou contas do mandato, a procedência dos pedidos é a medida que se impõe
”
(TJ-MG - AC: 00272157220178130080 Bom Sucesso, Relator: Des.(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 03/07/2019, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2019)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, FORMULADO PELA CONTRATANTE DOS SERVIÇOS, E IMPROCEDÊNCIA DO RECONVENCIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS MEDIANTE PAGAMENTO DE VALOR MENSAL (ADVOCACIA DE PARTIDO) – LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO ESCRITÓRIO CONTRATADO – RETENÇÃO DA TOTALIDADE DO VALOR – ALEGADA EXISTÊNCIA DE ACORDO VERBAL DE COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PECULIARIDADES DO CASO QUE REVELAM SER CRÍVEL A ALEGAÇÃO DE PACTO VERBAL REFERENTE A PERÍODO SOBRE O QUAL AS PARTES NÃO CONTROVERTEM QUANTO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA, MAS QUE NÃO ENSEJA A RETENÇÃO EM RELAÇÃO AO PERÍODO SOBRE O QUAL HOUVE DIVERGÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 664 DO CÓDIGO CIVIL, EM CONJUGAÇÃO COM O ART. 48, PAR.2ª, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB.
PRETENSÃO RECONVENCIONAL SEM AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO – DUAS CÓPIAS DE PETIÇÕES SIMPLES JUNTADAS EM AUTOS DE AÇÕES INTENTADAS EM FAVOR DA CONTRATANTE APÓS O LEVANTAMENTO DO ALVARÁ, QUE NÃO COMPROVAM A CONTINUIDADE DO PATROCÍNIO DO CLIENTE DE MODO A FAZER JUS AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS MENSAIS – AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA PELO ESCRITÓRIO PELOS DÉBITOS QUE ALEGA ESTAREM EM ABERTO – QUESTÃO SUSCITADA APENAS EM RECONVENÇÃO NA AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CERCA DE DOIS ANOS APÓS A ALEGADA DATA DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJ-PR - APL: 00072278520208160174 União da Vitória 0007227-85.2020.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 05/10/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2022)

Ainda, nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-MT:

“A COMPENSAÇÃO OU O DESCONTO DE HONORÁRIOS, COM VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE OU CONSTITUINTE, DEPENDE DA CONCORDÂNCIA DESTE.
Ao firmar contrato de honorários envolvendo a prestação de serviços também para terceiro, é indispensável a prévia anuência deste. Diante dessa omissão, infringe o art. 9º e o § 2º do art. 35, ambos do CED, o advogado que compensa ou desconta do cliente, valores recebidos por conta de processo judicial. Em razão das circunstâncias e peculiaridades do caso, aplica-se ao representado a pena de censura, convertida em advertência, nos termos do art. 33 c/c art. 36, II e seu § único, do EOAB
.”
(Proc. n. 287/99. Rel.: ITAMAR DERVALHE. J. 27/05/2002. V.U)

Não bastasse isso, sabe-se que os mandatários, em especial o advogado, devem prestar contas ao mandante e transferir-lhe as vantagens provenientes do mandato, por força do art. 668 do Código Civil e do art. 34, XXI, do Estatuto da OAB, que dispõe:

"
Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja
."

E ainda:

"Art. 34. Constitui infração disciplinar: (...)

XXI - recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele.”

Por tais razões, considerando que há crédito em favor da autora apelante, em razão do mandato, e que as contas não foram oportunamente prestadas pela parte requerida apelada, pois só foi repassado algum valor para a ora recorrente após quase 02 (dois) anos do levantamento dos alvarás pela recorrida,
nos limites do pedido exordial
, esta última deve ser condenada a restituir 50% (cinquenta por cento) do valor referente aos alvarás de ids. 185557895 e 185557896, abatendo-se do débito o valor de R$6.657,82 (seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) já recebido pela autora apelante, conforme id. 185557898.

Tornou-se indiscutível o reconhecimento da prática do ato ilícito praticado pela requerida apelada, bem como a configuração de sua responsabilidade civil pela apropriação indevida do dinheiro pertencente a autora apelante.

Nesse contexto, diferentemente do que entendeu o magistrado de origem, é evidente que, ao trair o cliente, violando miseravelmente os deveres de confiança e respeito, a conduta da advogada requerida projetou impactos na vida da autora para muito além do campo do mero aborrecimento, atingindo a esfera íntima do cliente ludibriado, afinal, “
a prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.740.260/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/6/2018).

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TESE DE SENTENÇA ULTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE, RECEBIDOS PELO ADVOGADO EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUEBRA DE DEVERES ÉTICO-PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado deve decidir a lide nos limites aventados na exordial, formulados pela parte autora, sendo-lhe vedado condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, ex vi do art. 460 do CPC, sendo que no caso o juiz se ateve aos pedidos formulados na peça de ingresso.

‘Se não há respaldo legal, tampouco contratual para que o advogado/mandatário retenha valor devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, a retenção configura ato ilícito que se traduz em apropriação indébita de valores pertencentes ao cliente, e tal conduta, por perpetrar quebra dos deveres ético-profissionais, torna cabível a condenação do advogado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inescusável violação ao dever de confiança’.
(TJ-MT 10274457420178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021).

É cabível o dano material desde que comprovado, como se verificou no caso.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, merecendo ser mantido o quantum arbitrado na sentença
”
(N.U 1005412-38.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA –
ATO ILÍTICO PRATICADO PELO ADVOGADO – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE - SENTENÇA MANTIDA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso se trata de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual entre cliente e advogado, portanto aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional.

A desnecessidade da prova pericial, afasta o alegado cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença.

Se as provas comprovam que o advogado reteve indevidamente crédito a favor do cliente em ação da qual foi patrono, há que se reconhecer a obrigação de ressarcir o autor do prejuízo causado, com o pagamento do valor estampado no comunicado para liberação de depósito judicial, devidamente atualizado com correção monetária a partir da data da apropriação indevida.

A privação do valor que lhe era devido ultrapassa o mero dissabor contido nos descumprimentos contratuais, e caracteriza o verdadeiro dano moral, passível de indenização.

Não comporta redução do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais, porquanto fixada em valor razoável”
(N.U 1046910-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Quanto a quantificação do dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se razoável e proporcional.

Isto posto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO
e, neste ponto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos vertidos na exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC, para o fim de:

i.
CONDENAR
a ré a restituir ao autor a quantia indevidamente retida, no importe de 50% (cinquenta por cento) do valor referente aos alvarás de ids. 185557895 e 185557896, abatendo-se do débito o valor de R$6.657,82 (seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) já recebido pela apelante, conforme id. 185557898, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do levantamento do alvará, bem assim juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

ii.
CONDENAR
a requerida ao pagamento de danos morais a autora, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (levantamento do alvará), e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento.

Com a reversão do julgado, inverto o ônus da sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor da autora-apelante, condenando o requerido-apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, o que faço com fulcro nos arts. 82, § 2° e 85, § 2°, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023